Tribunal: TCU
Processo: 011.250/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6704/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.250/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Júlia Moreira e Ferreira (XXX.978.428-XX); André Castilho Orsi (XXX.180.458-XX); Denilson de Oliveira Leme (XXX.420.018-XX); Geovani Galvão Almada Campos (XXX.469.658-XX); José Henrique Ribeiro (XXX.298.948-XX); Letícia Cristina Brasilino Darulis (XXX.208.558-XX); Maria Carolina Araujo de Souza (XXX.861.608-XX); Marisa Feliciani Dias (XXX.357.668-XX); Michele de Oliveira Fonseca (XXX.423.078-XX); Rodrigo Onusic (XXX.084.068-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.